Tribunal: STF
Processo: MS 30312
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Concessão inicial de pensão julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Alteração da fonte pagadora. Ofensa à coisa julgada. Agravo regimental não provido.



    1. Existência de decisão judicial transitada em julgado condenando a União ao pagamento da pensão, conforme se verifica na parte dispositiva da sentença. Não se está diante de hipótese excepcional de lacuna do título judicial ou de desvio administrativo em sua implementação. Desse modo, não pode o Tribunal de Contas da União, mesmo que indiretamente, alterar as partes alcançadas pela decisão judicial já transitada em julgado. Se o responsável pelo pagamento da pensão era o INSS, essa questão deveria ter sido arguida à época da discussão judicial. A questão acerca do regime de aposentação da impetrante deveria ter sido arguida durante o trâmite da ação ordinária, e, depois de transitada em julgado a decisão, eventualmente, pela via da ação rescisória, mas não no momento da análise da legalidade da pensão perante o TCU.



    2. Agravo regimental não provido.